Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-77.2023.8.11.9005
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR - PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
Conforme precedentes do STJ, perde o objeto, o agravo de instrumento interposto contra decisão que, defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).
Agravo de Instrumento prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000593-77.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 580.829.481-91 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RETIRADO DE PAUTA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023